Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 33, LEI N. 11.343/2006. ARTIGO 12, LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÕES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. READEQUAÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento consolidado em Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006" (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022 – Tema 1139).
2. Preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e, considerando que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para exasperar a pena-base, e inexistindo outro parâmetro capaz de modular a causa de minoração, é de se reduzir a sanção no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
3. A reclusão e detenção consistem em penas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, bem como analisada individualmente a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda (sursis da pena).
4. Sendo as sanções de reclusão e de detenção inferiores a quatro anos, e em se tratando de réu tecnicamente primário, com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP) (art. 44, CP).
5. Recurso conhecido e provido.